Tribunal: TJBA
Processo: 8022270-58.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022270-58.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCO SOUZA DE JESUS FILHO

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
JACQUES ANTUNES SOARES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO. SUPOSTA DESCONSIDERAÇÃO DE PROVAS (TELAS SISTÊMICAS) E NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. VIA RECURSAL INADEQUADA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Realize Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra acórdão que negou provimento ao seu apelo, mantendo a sentença que declarou a inexistência de débito e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais. A Embargante sustenta a ocorrência de erro material, alegando que o Colegiado desconsiderou provas da contratação (telas sistêmicas e faturas), e omissão quanto à aplicação da Súmula 385 do STJ, sob o argumento de que a parte autora possuía restrições preexistentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu nos vícios de omissão ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC, especificamente quanto à valoração das provas apresentadas e à incidência de verbete sumular, ou se a pretensão da parte configura mera tentativa de rediscussão do mérito em razão de inconformismo com o resultado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão combatido analisou de forma clara e fundamentada as questões essenciais para o deslinde da controvérsia, concluindo pela manutenção da sentença diante da fragilidade das provas apresentadas pela instituição financeira (telas sistêmicas unilaterais) para demonstrar a legitimidade do débito.

A via dos embargos de declaração possui fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à revisão do julgado ou à correção de suposta injustiça da decisão.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento não caracteriza vício de omissão, contradição ou erro material, sendo incabível a utilização dos aclaratórios para veicular pretensão de reforma do mérito, devendo a insurgência ser direcionada às instâncias superiores por meio do recurso adequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento
: 1. O inconformismo da parte com a valoração da prova e com o resultado do julgamento não caracteriza os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível a oposição de embargos de declaração com o fim exclusivo de rediscussão do mérito.

Dispositivos legais relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 1.022 e art. 489.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2.516.118, Rel. Min. Herman Benjamin, j. em 15/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 8022270-58.2023.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
REALIZE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
e como Embargado
FRANCISCO SOUZA DE JESUS FILHO
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01